Tribunal: TJMT
Processo: 1023257-54.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023257-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), UNIFAMA - UNIAO DAS FACULDADES DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.095.183/0001-58 (AGRAVANTE), SUZANA MARCELA DE LIMA - CPF: 979.021.791-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DA LIMINAR QUE DETERMINOU À RÉ QUE EFETUE A REMATRÍCULA DA AUTORA NO 10º SEMESTRE DO CURSO DE DIREITO – MENSALIDADES ANTERIORES EM ABERTO – REMATRÍCULA RECUSADA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Para concessão da tutela de urgência antecipatória, é fundamental a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese sub judice, a autora/agravada alega que é aluna do curso de Direito ministrado pela universidade ré e que, em virtude do inadimplemento de diversas mensalidades e mesmo tendo renegociado a dívida, foi impedida de realizar a matrícula no 10º semestre do referido curso.

A requerida/agravante, por sua vez, aponta que estando a Agravada inadimplente, seguiu o que dispõe os artigos 5º e 6º, § 1º, da Lei nº 9.870/99, bem como a jurisprudência do nosso e. TJMT e STJ, e não realizou a rematrícula da Agravada, não podendo, com toda vênia, ser obrigada a agir de forma contrária à lei pelo próprio Poder Judiciário.

Em que pese a situação financeira da autora/agravada, a legislação que trata sobre o tema prevê expressamente a possibilidade de a instituição de ensino negar o pedido de rematrícula dos alunos inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIFAMA - UNIAO DAS FACULDADES DE MATO GROSSO LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1002430-52.2023.8.11.0087, que deferiu a liminar pleiteada para determinar que a instituição de ensino promova, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a rematrícula da autora no 10º semestre do curso de Direito, a fim de cursar as matérias previstas na grade curricular e ainda, não obste a frequência as aulas, abatendo-se eventuais faltas anteriores à rematrícula. Determinou ainda, que a demandada permita que a autora realize as provas (ainda que em segunda chamada), sem qualquer custo adicional, fixando multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões, alega a agravante que a Agravada paga seus boletos em atraso desde quando começou a cursar o curso de direito, bem como que, quando cursou o 8º semestre, não pagou nenhuma mensalidade, ao passo que, para realizar sua rematrícula para o 9º semestre, a Agravante realizou a renegociação da dívida com a Agravada, todavia, a Agravada efetuou apenas o pagamento da 1ª parcela da renegociação da dívida em 15.03.2023, ficando inadimplente com as outras 5 parcelas, bem como com o pagamento das mensalidades referentes ao 9º semestre.

Afirma que é uma instituição privada, pequena e tem inúmeras despesas com impostos, energia, professores, funcionários, instalações, não sendo justo que a Agravada, tendo ciência de seus compromissos com a mensalidade, continue a estudar sem pagar.

Assevera que a Agravada é devedora contumaz, visto que, além de não pagar suas mensalidades junto à Agravante, conta com 8 protestos em seu nome, além de inscrições negativas realizadas por instituições financeiras.

Defende que seguiu o que dispõe o art. 5º da lei 9.870/99, e que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de admitir a negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula do aluno inadimplente há mais de 90 dias.

Nesses termos pede pela concessão da liminar para suspender a decisão agravada e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, confirmando os efeitos da tutela recursal, cassando os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 185431686).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 190690686).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem,
trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar e Indenização por Danos Morais” ajuizada por SUZANA MARCELA DE LIMA em face de UNIFAMA - UNIAO DAS FACULDADES DE MATO GROSSO LTDA, aduzindo, em síntese, que a demandada vem impedindo a rematrícula da autora, no último semestre do curso de Direito, em razão de inadimplência.

Relata que buscou a instituição de ensino para renegociar a dívida, que resultou no termo de id 128446018, cujos pagamentos se iniciariam a partir de 15/04/2023.

Aduz que em razão das dívidas em aberto, vem sendo obstada de realizar a rematrícula no último semestre do curso.

Assim, ajuizou a demanda requerendo, em sede de tutela de urgência, que seja determinado à instituição de ensino ré que, no prazo de 48h, após notificação, proceda a permissão à Requerente para assistir as aulas e realizar as avaliações, durante o curso da presente demanda, sob pena de multa diária, devendo em ato contínuo, no mesmo prazo, informar ao Juízo, fazendo a comprovação com a respectiva juntada de ambos os documentos nos autos, sob pena de multa diária.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular entendeu pelo preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a liminar pleiteada para determinar que a instituição de ensino promova, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a rematrícula da autora no 10º semestre do curso de Direito, a fim de cursar as matérias previstas na grade curricular e ainda, não obste a frequência as aulas, abatendo-se eventuais faltas anteriores à rematrícula. Determinou ainda, que a demandada permita que a autora realize as provas (ainda que em segunda chamada), sem qualquer custo adicional, fixando multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

Inconformada, a Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A antecipação de tutela regida pelo art. 300, do CPC exige: (a) probabilidade do direito; (b) perigo de dano; (c) risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que se mostra possível o acolhimento da pretensão recursal.

Isso porque, na hipótese sub judice, a autora/agravada alega que é aluna do curso de Direito ministrado pela universidade ré e que, em virtude do inadimplemento de diversas mensalidades e mesmo tendo renegociado a dívida, foi impedida de realizar a matrícula no 10º semestre do referido curso.

A requerida/agravante, por sua vez, aponta que estando a Agravada inadimplente, seguiu o que dispõe o art. 5º da lei 9.870/99, bem como a jurisprudência do nosso e. TJMT e STJ, e não realizou a rematrícula da Agravada, não podendo, com toda vênia, ser obrigada a agir de forma contrária à lei pelo próprio Poder Judiciário.

Com efeito, aplicam-se, à espécie, os artigos 5º e 6º, § 1º, da Lei nº 9.870/99, que assim dispõem:

“Art. 5º Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.

Art. 6º São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

§ 1º O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral. (Vide Medida Provisória nº 1.930, de 1999) (Incluído pela Medida Provisória nº 2.173-24, de 2001)”

Em que pese a situação financeira da autora/agravada, a legislação que trata sobre o tema prevê expressamente a possibilidade de a instituição de ensino negar o pedido de rematrícula dos alunos inadimplentes.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - PRETENSÃO DE DEPÓSITO DOS VALORES DAS MENSALIDADES A MENOR – MENSALIDADES ANTERIORES EM ABERTO – REMATRÍCULA RECUSADA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 5º da Lei 9.870/99 “os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”. Não prospera a pretensão de depósito em Juízo dos valores das mensalidades a fim de renovar a matrícula no curso se o montante indicado é inferior ao incontroverso.” (N.U 1005407-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NA CORTE A QUO NÃO SANADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADUÇÃO DE OFENSA A NORMAS LEGAIS AUSENTES NA DECISÃO ATACADA. SÚMULA Nº 211/STJ. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA. REMATRÍCULA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso especial. 2. O acórdão a quo indeferiu matrícula em razão de inadimplência da recorrente. 3. Ausência do necessário prequestionamento do art. 178 do CPC. Dispositivo indicado como afrontado não-abordado, em momento algum, no aresto a quo. Incidência da Súmula nº 211/STJ. 4. A jurisprudência do STJ envereda no sentido de que: - a Constituição Federal, no art. 209, I, dispõe à iniciativa privada o ensino, desde que cumpridas as normas gerais da educação nacional. A Lei 9.870/99, que dispõe sobre o valor das mensalidades escolares, trata do direito à renovação da matrícula nos arts. 5° e 6°, que devem ser interpretados conjuntamente. A regra geral do art. 1.092 do CC/16 aplica-se com temperamento, à espécie, por disposição expressa da Lei 9.870/99. O aluno, ao matricular-se em instituição de ensino privado, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das mensalidades como contraprestação ao serviço recebido. O atraso no pagamento não autoriza aplicar-se ao aluno sanções que se consubstanciem em descumprimento do contrato por parte da entidade de ensino (art. 5° da Lei 9.870/99), mas está a entidade autorizada a não renovar a matrícula, se o atraso é superior a noventa dias, mesmo que seja de uma mensalidade apenas. (REsp nº 660439/RS, Relª Minª Eliana Calmon, DJ 27/06/2005); - a regra dos arts. 5° e 6° da lei 9.870/99 é a de que o inadimplemento do pagamento das prestações escolares pelos alunos não pode gerar a aplicação de penalidades pedagógicas, assim como a suspensão de provas escolares ou retenção de documentos escolares, inclusive para efeitos de transferência a outra instituição de ensino. Entretanto, no afã de coibir abusos e de preservar a viabilidade financeira das instituições particulares de ensino, a lei excluiu do direito à renovação da matrícula (rematrícula), os alunos inadimplentes. 'A negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos arts. 5° e 6°, § 1°, da Lei 9.870/99' (Resp 553216, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 24/05/2004)?(AgRg na MC nº 9147/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 30/05/2005). 5. No curso de recurso especial não há lugar para se discutir, com carga decisória, preceitos constitucionais. Ao STJ compete, unicamente, unificar o direito ordinário federal, em face de imposição da Carta Magna. Na via extraordinária é que se desenvolvem a interpretação e a aplicação de princípios constantes no nosso Diploma Maior. A relevância de tais questões ficou reservada, apenas, para o colendo STF. Não pratica, pois, omissão o acórdão que silencia sobre alegações da parte no tocante à ofensa ou não de regra posta na Lei Maior. 6. Agravo regimental nãoprovido.” (AgRg no REsp 951.206/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2007, DJe 03/03/2008).

In casu, verifica-se que a inadimplência da autora/agravada é confessa, pelo que se mostra plenamente respaldada pela legislação aplicável à espécie a recusa da agravante/requerida em efetuar a rematrícula pleiteada.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024